Tribunal: TJDFT
Processo: 0011641-96.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Compulsando os autos, observo que no primeiro parágrafo da Certidão de ID 19396917, consta o nome da credora MARIA GORETTI MOURA DE SOUZA. No entanto, o pedido formulado anteriormente (ID 19379784), se refere à credora MARIA GORETTE CORDEIRO CAVALCANTE. Dessa forma, por tratar de mero erro material, retifique-se a certidão supracitada, com a finalidade de constar o nome da credora MARIA GORETTE CORDEIRO CAVALCANTE, para fins de adiantamento preferencial. 2. O Distrito Federal deixou transcorrer in albis o(s) prazo(s) concedido(s) para apresentação da planilha de cálculos para adimplemento da preferência constitucional deferida. Diante do exposto, cumpra-se, COM URGÊNCIA, a certidão de preferência constitucional do(a) credor(a) MARIA GORETTE CORDEIRO CAVALCANTE(id 19396917). Para tanto, dê-se vistas ao Distrito Federal, pela derradeira vez, para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). 3. O(a) credor(a) MARIA ALZIRA formulou pedido de atualização do crédito já descontados os valores recebidos por ele(a) em virtude de preferência constitucional (id 20209738). Os cálculos de atualização de precatórios são realizados somente no momento de adimplemento do crédito por preferência constitucional, acordo direto ou pagamento na ordem cronológica. No presente caso, o(a) credor(a) recebeu preferência constitucional. Assim, os cálculos serão realizados somente no momento em que o precatório ocupar a primeira posição na lista cronologicamente ordenada e estiver em condições para pagamento ou se o(a) credor(a) requerer a participação em acordo direto com o Ente Devedor. Diante do exposto, indefiro o pedido formulado. Publique-se. Brasília, 15 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto